Tribunal: CARF
Processo: 10140.720042/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720042/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.160 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de dezembro de 2023
Recorrente
ROSIMEIRE CRISTINA VIDOVIX NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/08/2008
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não deve se conhecer do recurso voluntário quando ausente nos autos
procuração conferindo poderes de representação ao advogado que o
subscreveu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, dado o vício na representação do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamentos para cobrança das contribuições previdenciárias
a cargo da empresa (DEBCAD 37.322.091-4), dos segurados (DEBCAD 37.322.095-2) e das
contribuições devidas a terceiros (DEBCAD 37.322.096-0), incidentes sobre a remuneração de
mão-de-obra na construção civil.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 60/64.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 26/30.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR julgou o
lançamento procedente às fls. 114/121, por meio do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720042/2011-81
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.160 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10140.720042/2011-81

Data do fato gerador: 30/08/2008
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Impõe-se a improcedência da impugnação quando o contribuinte não apresenta provas
capazes de afastar os pressupostos de fato do lançamento.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo, espólio de Rosimeire
Cristina Vidovix, apresentou recurso voluntário às fls. 245/249.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O sujeito passivo, espólio de Rosimeire Cristina Vidovix, tomou ciência do
acórdão de impugnação na pessoa de seu herdeiro e inventariante, o Sr Germano Henrique
Vidovix Nunes, em 13/4/17 (fl. 242) e apresentou seu recurso tempestivamente em 9/5/17 (fl.
245), por meio da peça subscrita pelos então advogados Dr. Darci Cristiano de Oliveira e Dr.
Ernandes José Bezerra Júnior, consoante se nota de fl. 249.
Todavia, informou a unidade de preparo da RFB que embora intimado, não houve
a apresentação, por parte do herdeiro e inventariante, da eventual procuração outorgando poderes
aos signatários de seu recurso.
Nesse sentido, transcorridos mais de 6 anos da intimação sem que ela,
aparentemente, houvesse sido atendida, o não conhecimento do recurso, por vício na
representação, é medida que se impõe.
Forte no exposto, NÃO CONHEÇO do recurso dado o vício na representação do
sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 272
DF CARF MF
Original